Tribunal: TJMT
Processo: 1007689-03.2022.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007689-03.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMERSON HENRIQUE CERQUEIRA - CPF: 023.805.451-97 (APELANTE), MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), KARINE DA CRUZ BOTELHO - CPF: 019.003.621-47 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007689-03.2022.8.11.0042

APELANTE: EMERSON HENRIQUE CERQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VALIDADE DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDENIZAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de violação de domicílio (art. 150, caput, c/c art. 61, II, “f”, do CP), em contexto de violência doméstica, com imposição de pena privativa de liberdade em regime semiaberto, além de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a denúncia é inepta por ausência de justa causa; (ii) se houve afronta ao princípio da correlação entre acusação e sentença; (iii) se é cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, sem pedido expresso do Ministério Público ou da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A denúncia descreve com clareza os fatos e individualiza a conduta do acusado, atendendo ao disposto no art. 41 do CPP.

4. A alegação de ausência de correlação é infundada, pois a agravante da relação doméstica foi expressamente narrada e requerida na peça acusatória.

5. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos dos autos, revela-se suficiente à condenação, conforme entendimento consolidado nos delitos de violência doméstica.

6. A condenação à reparação civil no âmbito penal exige pedido expresso, inexistente no caso, devendo, por isso, ser excluído o valor fixado a título de danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, apenas para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

TESE DE JULGAMENTO:
"1. A denúncia que descreve com clareza os fatos e a autoria atende ao art. 41 do CPP, não sendo inepta. 2. A ausência de menção expressa à agravante nas alegações finais do Ministério Público não compromete a correlação entre acusação e sentença, desde que a narrativa fática da denúncia a comporte. 3. É incabível a fixação de indenização por danos morais na sentença penal sem pedido expresso do Ministério Público ou da vítima."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41, 44, 383 e 387, IV; CP, arts. 150, caput, e 61, II, “f”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 204.321/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 14/04/2025; STJ, AgRg no HC 986.238/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJEN 14/04/2025; Apelação 1003345-38.2023.8.11.0011, TJMT, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, DJE 21/02/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007689-03.2022.8.11.0042

APELANTE: EMERSON HENRIQUE CERQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação interposta por EMERSON HENRIQUE CERQUEIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que o condenou como incurso nas sanções do art. 150,
caput
, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, à pena de 02 [dois] meses de detenção, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 [dois mil reais].

O apelante sustenta, em preliminar, a inépcia da denúncia, bem como a nulidade da sentença por ofensa ao princípio da correlação. No mérito, pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a aplicação do regime aberto e a exclusão da indenização fixada.

Foram apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo parcial provimento do apelo, apenas para excluir a condenação quanto ao pagamento de indenização por danos morais, por ausência de pedido expresso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1007689-03.2022.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINARES: INÉPCIA DA DENÚNCIA E AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO

Quanto à alegada inépcia da denúncia, observo que a exordial acusatória atende os preceitos do art. 41 do Código de Processo Penal, uma vez que descreve com suficiência os contornos fáticos da conduta imputada, individualizando o comportamento do réu com a nitidez indispensável à compreensão da imputação e ao pleno exercício da ampla defesa,
verbis
:

“No dia 08 de dezembro de 2021, por volta das 22h00m, na residência localizada na Rua João Gularte, no 03, Bairro Santa Izabel, Cuiabá/MT, o denunciado
EMERSON HENRIQUE CERQUEIRA violou o domicílio
da vítima Karine da Cruz Botelho, com quem conviveu por 12 anos.

A vítima pediu para o denunciado sair da residência por motivo de traição e com isso o denunciado pegou seus pertences pessoais e saiu da residência.

Mas o denunciado continua a ir na residência da vítima todos os dias, mesmo com a vítima trocando as fechaduras, o denunciado pula o muro e já chegou a arrombar a porta principal e quando a vítima pede para que o mesmo saia da residência, ele fala para ela que vai continuar indo, e que irá sempre que quiser.

Assim agindo, o denunciado
EMERSON HENRIQUE CERQUEIRA
por violar as normas contidas no
art. 150
(violação de domicílio) c/c
art. 61, II, “f”
,
todos do Código Penal
, razão pela qual, o Ministério Público oferece a presente denúncia, requerendo que, após recebida e autuada, seja ele citado para a apresentação da defesa preliminar e, após, determine a ouvida das testemunhas abaixo arroladas, procedendo o seu interrogatório (art. 396 e seguintes do CPP), para que, ao final, sejam os presentes pedidos julgados procedentes, condenando-o nas penas da lei”.

Como é consabido, o que se exige do Ministério Público, nesse momento inaugural da
persecutio criminis
, não é a prova plena da culpa, senão a justa causa, a verossimilhança da acusação, apta a justificar a deflagração da ação penal.

Ademais, a jurisprudência consolidada da Corte Cidadã é no sentido de que
“a superveniência da sentença torna superada a tese de inépcia da denúncia”
[AgRg no AREsp n. 1.337.066/RS, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 20/10/2020, DJe de 29/10/2020].

E ainda:

[...] a
denúncia descreve com clareza a conduta imputada ao acusado, em consonância com os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, e está lastreada em elementos indiciários mínimos de autoria e materialidade colhidos na fase inquisitorial. 3. O juízo de origem afastou expressamente a alegada inépcia da denúncia e a ausência de justa causa, ao constatar a presença de elementos mínimos de autoria e materialidade
[...]
[AgRg nos EDcl no RHC n. 212.775/GO, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025].

No que respeita à aventada
violação ao princípio da correlação
, igualmente não assiste razão à defesa. Não se trata de elemento novo, alheio à narrativa fática da denúncia, mas, ao revés, de circunstância agravante – relação doméstica – que perpassa toda a descrição dos fatos, estando, pois, em perfeita simetria com a moldura fática delimitada pelo órgão acusador.

Convém ressaltar que
a incidência da sobredita agravante foi expressamente requerida na denúncia
e o simples fato de, em suas alegações finais, a Promotoria de Justiça não a ter mencionado, não impede que o juízo a acolha,
uma vez que não há vinculação entre o pedido de acusação e a sentença
.

Tem-se, pois, que a capitulação jurídica pode ser ajustada pelo julgador, desde que os fatos permaneçam os mesmos – o que,
in casu
, foi fielmente observado.

Ademais,
“o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica, a qual pode ser corrigida por ocasião da prolação da sentença, nos termos do art. 383 do Código de Processo Penal”
[AgRg no RHC n. 204.321/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025].

Desse modo, rejeito as preliminares arguidas.

MÉRITO

Auscultada em juízo, a vítima relatou:

“
MP: Esse fato aqui é do dia 08 de dezembro de 2021. Vocês tinham separado no dia 4, quaro dias antes?

V: Sim.

MP: O que eu estou vendo aqui, tinha quatro dias. Mas nesses quatro dias ele tinha saído da casa?

V: Sim, a gente conversou, porque eu descobri, né, que tinha uma menina que estava gestante dele... a gente conversou, a gente pediu pra ele ir embora e tal... e ele sempre ficava voltando. Ele chegou a levar as coisas dele tudo embora, e ele sempre voltava com essas desculpas de ‘ai, eu vou pegar minhas coisas’. Só que assim... por mais que eu já tinha pegado as coisas dele, ele sempre voltava. Sempre voltava.

MP: Então, nesse período de quatro dias do rompimento, ele já tinha voltado todos os dias? Ele voltava todo dia lá?

V: Todo dia ele ia.

MP: Tá. Você achou que ele chegou a trocar a fechadura da porta?

V: Sim, várias vezes. Portão, da porta, ele estourou... Tinha cerca eletrônica. É, tinha cerca eletrônica. Tinha cerca elétrica no muro, ele estourou a cerca elétrica. Eu arrumei o muro de novo, fechadura, troquei... Eu perdi as contas de quantas vezes foi trocado fechadura de portão, de porta...

MP: Tá, mas isso foi tudo depois, porque aqui em quatro dias, conta que ele teria arrombado a porta principal.

V: Aham, sim.

MP: E a senhora pediu expressamente pra ele sair?

V: Sim.

MP: Tá, e o que que ele respondeu? A senhora lembra?

V: Ele respondia que não queria conversar, que não queria ir embora, que não queria terminar. Era sempre isso que ele falava, que queria...

MP: No B.O. a senhora disse que ele disse... ‘Ah, eu vim aqui só tomar banho.’

V: Então, ele usava essa desculpa... nos primeiros dias, era essa a desculpa que ele usava. Ele não levava todas as coisas dele embora. Ele sempre deixava alguma coisa. Ele falava que na casa que a gente tinha, em Várzea Grande, porque a gente tinha uma outra casa em Várzea Grande, e aí ele alegava que na casa de Várzea Grande estava sem água, e ele falava... ‘Eu só vou tomar o banho.’ Aí eu falava... ‘É melhor você entender, a gente está separado, você não pode ficar vindo aqui tomar banho, você não pode ficar vindo aqui fazer as coisas, você tem que ficar pra lá, lá em Verde Grande.’ E ele falava... ‘Não, só vou...’ Só que ele usava isso pra eu saber se eu estava em casa, se eu estava com alguém, ele ficava... Tipo assim... ou pra marcar o território, pra todo mundo achar que a gente ainda estava junto.

MP: Tá. Me diga uma coisa, como eram poucos dias de separação, essa casa era da senhora ou era do casal? Tava resolvido quem ia morar onde, se ele ia pra morar na casa da Várzea Grande? Como que estava tudo isso em questão? : Era tudo muito bem resolvido. Ele ficava pra Várzea Grande e eu ficava em Cuiabá, na casa de Cuiabá.

MP: Tá, então o seu domicílio era esse, na rua João Goulart, número 3, Bairro Santa Isabel. Não era mais o domicílio dele?

V: Não, não era.

MP: O domicílio dele era lá na Várzea Grande?

V: Tanto que a gente conversou com a família inteira. Foi a primeira vez que a gente se separou e a família inteira mesmo ficou sabendo por causa da gestação. Conversei com a mãe dele, conversei com a minha mãe, tipo, todo mundo sabia que a gente já não estava mais junto.

MP: Tá, e ele insistia nisso?

V: Sim. (...);

MP: Além da despesa de troca de fechadura que a senhora teve, teve mais algum outro prejuízo além disso, emocional ou não?

V: Sim. O que eu tive foi prejuízo, sinceramente. Ele queimou todas as minhas roupas, meus documentos. Aí ele pegou a porta, ele por várias vezes, ele arrombou várias vezes. Eu perdi a conta de quantas vezes ele arrumou a porta. A cerca elétrica, minhas roupas ele queimou. Tudo que ele me deu, ele tomou de volta, ele levou embora. Meu carro, ele riscou todo o meu carro. A minha moto, ele quebrou toda a minha moto. (...);

Adv.: Nesses quatro dias aí, a senhora fala que ele possa ter pulado o muro e tudo, mas ele tinha as chaves, tanto da entrada principal, do portão, como que era, as chaves que ele tinha?

V: Ele tinha as chaves de tudo o portão, o portão principal era no controle. Ele mesmo destruiu, ele mesmo quebrou várias vezes o portão, o controle.

Adv.: Logo que ele saiu de casa, no dia 4 para o dia 5, você logo em seguida, você trocou alguma coisa?

V: Não, logo quando ele saiu, quando a gente terminou, eu não troquei nada. Eu comecei a trocar a partir do momento que ele começou a pular, a arrombar, aí eu comecei a trocar. Tanto que ele tinha um lado esquerdo, ele pulava pelo lado esquerdo da vizinha, que o meu muro é muito alto, o meu muro tem 3 metros de altura, mais a certa elétrica. Ele usava o portão da vizinha para escalar e pular lá em casa.

Adv.: Então você trocou após esse fato aí, então, né?

V: Sim. Após esse fato.

Adv.: Nesse dia desse fato, a senhora se lembra, você se encontrou com ele na casa, quando ele adentrou na casa, nesse dia desse fato?

V: Eu acho que sim, eu acho que sim, porque ele falava que ele ia tomar banho. Ele falava... ‘Karine, não vou fazer nada, só vou tomar banho, não quero nada, só vou tomar banho.’ Então eu falava ‘Por que você vai tomar banho? Você não tem que ficar tomando banho, você tem que ficar lá para lá, você não tem que vir para cá para fazer suas coisas aqui, tem que ficar para lá.’ E ele não aceitava, ele nunca aceitava. (...) Como eu falei para o senhor, nosso portão principal era no controle. (...) Ele mesmo quebrou o controle. Como o portão principal não tinha mais o controle, a minha mãe comprou uma corrente, e a gente passava corrente nesse portão.

Juiz: Então você tinha a chave da corrente e ele não tinha.

V: Eu tinha a chave, eu e a minha mãe, a gente tinha a chave do portão principal, e ele não tinha. Então para ele entrar na casa, ele precisava pular o muro vizinho (...);

J: Então depois da separação, não tinha mais a chave de acesso?

V: Não, não tinha. (...) Aí para ele não abrir, a gente comprou uma corrente, um cadeado, a gente passava um cadeado.

J: Essa corrente que vocês colocaram foi logo depois da separação?

V: Sim, sim, sim. Eu lembro. (...)

J: E ele sabia que não podia ingressar na casa?

V: Sim, sim, sim. Tanto que eu conversei na frente da mãe dele, pra ficar assim bem acordado que a gente tinha rompido mesmo. Foi uma conversa que foi na frente dos familiares dele. Para todo mundo ficar sabendo mesmo que a gente não tinha mais nada (...)”.

A palavra da vítima, em delitos de natureza doméstica, deve ser valorada com especial cuidado, dada a habitual ausência de testemunhas oculares. O relato prestado por KARINE DA CRUZ BOTELHO, ex-companheira do apelante, revela coerência interna e sintonia com os demais elementos coligidos nos autos.

Em contraponto, a negativa do réu, isolada e destituída de respaldo probatório, não logra infirmar a verossimilhança das declarações prestadas.

Destaco que as alegações da defesa de que posteriormente o casal chegou a reatar o relacionamento, permanecendo por determinado período juntos,
não tem o condão de afastar a ilicitude da invasão de domicílio perpetrada durante o interregno em que se encontravam separados
, uma vez que a entrada forçada na residência da vítima, sem o consentimento dela, é suficiente para a caracterização do tipo penal, pouco importando se, tempos depois, o casal retomou a vida em comum, ainda que por curto espaço de tempo.

Ademais, a jurisprudência pátria, com especial destaque para o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, firmou-se no sentido de que a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com os demais elementos probatórios, assume especial valor probante, sobretudo nos delitos ocorridos em contexto de violência doméstica. Nesse sentido:

[...]
5.
A jurisprudência reconhece a relevância da palavra da vítima em crimes domésticos, onde geralmente não há testemunhas.

[...]
[AgRg no HC n. 986.238/RS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 14/4/2025].

Portanto, a condenação deve ser mantida.

Quanto à dosimetria, não se vislumbra mácula. Os maus antecedentes e a reincidência foram corretamente observados no cálculo da pena e legitimam o regime semiaberto e obstruem a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, nos termos dos arts. 33, §2o, “b”, e 44, I, do Código Penal.

Da mesma forma, a incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal foi corretamente aplicada, em razão de o crime ter ocorrido com violência contra a mulher, prevalecendo-se de relações domésticas.

Contudo, merece guarida o pleito de afastamento da indenização por danos morais fixada na sentença, como bem destacado no substancioso parecer da Procuradoria de Justiça.

O art. 387, IV, do CPP, embora permita a fixação de valor mínimo para reparação civil, condiciona tal providência à formulação de pedido expresso na denúncia ou manifestação análoga da vítima.

Tal postulação
inexiste nos autos
,
devendo ser excluída a indenização mínima fixada na sentença
. Nesse sentido, trago recentíssimo precedente desta 1a Câmara Criminal:

[...]
A condenação ao pagamento de indenização por danos morais no âmbito penal exige pedido expresso na denúncia ou por iniciativa da vítima
[...]

[Apelação 1003345-38.2023.8.11.0011, Rel. Des. WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, julgado em 18/02/2025, publicado no DJE em 21/02/2025].

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por EMERSON HENRIQUE CERQUEIRA,
rejeito as preliminares arguidas
e, no mérito, dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para excluir da sentença a condenação ao pagamento de indenização por danos morais à vítima

por ausência de pedido expresso
, mantendo-se, no mais, a sentença hostilizada.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025